Tribunal: TJES
Processo: 0015309-93.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Ameaça; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015309-93.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS FRANCISCO BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DAS AMEAÇAS E DO DOLO NA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA O DE USO PERMITIDO.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. RETROATIVIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE REPROVÁVEL. GRANDE QUANTIDADE DE ARTEFATOS BÉLICOS APREENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INAPLICÁVEL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA,
EX OFFICIO.

1. Como se sabe,
"para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima"
(TJ-ES - APR: 00172640820178080011, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 01/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2021).

2. No caso concreto, diferentemente do que alega a Defesa, não houve ameças recíprocas entre as partes, mas apenas uma discussão, no curso da qual o réu começou a proferir ameaças, munido de um pedaço de madeira, inclusive dizendo expressamente que mataria a vítima, circunstância que lhe causou grande temor, uma vez que o acusado tinha uma arma enterrada no quintal a qual foi encontrada e apreendida pelos policiais.

3. Havendo provas robustas acerca das ameaças proferidas e dolo necessário à configuração do delito previsto no art. 147 do CP, rejeita-se a tese absolutória.

4. Embora não tenha sido questionada a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, entendo que a sentença deve ser reformada
ex officio,
para desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, pois, com as alterações realizadas pelo Decreto n° 9.847/2019 e pela Portaria do Comando do Exército n° 1.222/2019, os artefatos bélicos em referência passaram a ser classificados como de uso permitido.

5. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da quantidade e multiplicidade de artefatos bélicos apreendidos, o que é admitido pela jurisprudência do STJ.

6. Mantida a condenação pelo crime de ameaça, inviável a substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada,
ex officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA, ex officio, para desclassificar a conduta do acusado tipificada no art. 16 da Lei 10.826/03 para a do art. 12 da mesma Lei, redimensionando sua pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS FRANCISCO BASTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 16 da Lei 10.826/03 do art. 147 do CP, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 01 (um) mês de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscitada a atipicidade da conduta imputada em relação ao crime de ameaça, por ausência de dolo, já que as ameaças deram-se em momento de discussão acalorada e de forma recíproca entre o acusado e a vítima. Ainda aponta inexistirem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime do art. 147 do CP. Questiona a dosimetria da pena quanto ao crime do art. 16 da Lei 10.826/03, postulando por sua redução ao mínimo legal e pela aplicação do art. 44 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS FRANCISCO BASTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 16 da Lei 10.826/03 do art. 147 do CP, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 01 (um) mês de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscitada a atipicidade da conduta imputada em relação ao crime de ameaça, por ausência de dolo, já que as ameaças deram-se em momento de discussão acalorada e de forma recíproca entre o acusado e a vítima. Ainda aponta inexistirem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime do art. 147 do CP. Questiona a dosimetria da pena quanto ao crime do art. 16 da Lei 10.826/03, postulando por sua redução ao mínimo legal e pela aplicação do art. 44 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos defensivos, as provas dos autos são suficientes à demonstração da autoria e da materialidade do crime de ameaça praticado pelo acusado.

A vítima disse em Juízo que, no meio da discussão que começou a ter com o acusado, este pegou um pedaço de madeira para agredi-lo e disse que, depois que saísse, o mataria, quando então o ofendido disse temer que o réu desenterrasse a arma que estava no quintal e atirasse nele.

Tais declarações são corroboradas pela palavra da mãe do ofendido, que, perante contraditório judicial, confirmou que o réu, de forma muito agressiva, ameaçou a vítima com um porrete de madeira, dizendo que iria matá-lo.

O acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio tanto em sede policial quanto em Juízo.

Como se sabe,
"para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima"
(TJ-ES - APR: 00172640820178080011, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 01/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2021).

No caso concreto, constato que, diferentemente do que alega a Defesa, não houve ameaças recíprocas entre as partes, mas apenas uma discussão, no curso da qual o réu começou a proferir ameaças, munido de um pedaço de madeira, inclusive dizendo expressamente que mataria a vítima, circunstância que lhe causou grande temor, uma vez que o acusado tinha uma arma enterrada no quintal a qual foi encontrada e apreendida pelos policiais. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CP, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AMEAÇAS PROFERIDAS EM DISCUSSÃO ACALORADA. TESE REJEITADA. AMEAÇAS GRAVES, DE MORTE, QUE EXCEDEM O TOLERÁVEL A UM HOMEM MÉDIO, GERANDO TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO POR PARTE DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PARA COMPROVAR A PRÁTICA DE CRIMES PRATICADOS DE FORMA SUB-REPTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-ES - APL: 00125599420138080014, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2018)

Nessa toada, havendo provas robustas acerca das ameaças proferidas e dolo necessário à configuração do delito previsto no art. 147 do CP, rejeito a tese absolutória.

Embora não tenha sido questionada a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, entendo que a sentença deve ser reformada
ex officio,
para desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Foram apreendidos, na residência, os seguintes artefatos de propriedade do acusado: 01 arma de fogo cal. .357 Magnum, com numeração de série F238655, 04 munições cal. .357 Magnum, ponta oca, intactas; 07 munições cal. .38 Special, ponta oca, intactas; e trinta e quatro munições cal. .38 Special, tipo ogival, sendo 24 intactas, 03 picotadas e 07 recarregadas.

No entanto, com as alterações realizadas pelo Decreto n° 9.847/2019 e pela Portaria do Comando do Exército n° 1.222/2019, os artefatos bélicos em referência passaram a ser classificados como de uso permitido (http://www.pm.pi.gov.br/download/201911/PM13_cf95c46a91.pdf), razão pela qual, a teor da jurisprudência do STJ, a alteração legislativa deve retroagir para beneficiar o acusado, impondo a desclassificação da conduta para os crimes do art. 12 ou 14 da Lei 10.826/03, a depender se estamos a tratar de posse ou de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A PREMISSA FÁTICA DO ARESTO E PROMOVER NOVO ACERTAMENTO DE FATOS. SÚMULA N. 7. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 16 PARA O ART. 14 DA LEI N. 10.826/2006. ARMAS RECLASSIFICADAS POR NORMA COMPLEMENTAR DA LEI PENAL EM BRANCO. RETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.1. A análise do pedido de retroatividade de norma penal editada depois da interposição do recurso especial é de competência deste Superior Tribunal, responsável pela causa enquanto pendente de julgamento o processo.2. O postulante busca a absolvição, uma vez que a Lei n. 13.870/2019, para fins de certificado de registro de arma de fogo e em relação aos residentes em área rural, passou a considerar como residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel.Entretanto, consoante a moldura fática do aresto estadual, o réu foi abordado com arma de fogo na área da fazenda de seu sogro. O Tribunal não delineou que o acusado residia no local, nem que o possuía em comodato. Assim, não pode a defesa, por vias transversas, em inovação recursal, pretender novo acertamento de fatos. Súmula n. 7 do STJ.3. O agravante foi condenado pela posse e guarda irregular de inúmeras armas e munições de uso restrito. Com as alterações posteriores à lei penal, trazidas pelo Decreto n° 9.847/2019 (que Regulamenta a Lei nº 10.826/2003, com redação alterada pelo Decreto n° 9.981/2019), juntamente com a Portaria do Comando do Exército n° 1.222/2019, os artefatos passaram a ser classificados como de uso permitido, o que impõe a recapitulação da conduta para o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.4. A norma penal em branco retroagirá se for mais benéfica ao réu e se sua complementação não contiver essência de norma excepcional ou temporária, pois, nessa situação, existe alteração do próprio tipo penal abstrato e transmuda-se a reprovabilidade produzida anteriormente pela sua infringência.5. Agravo regimental parcialmente provido, para desclassificar a conduta do réu para o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e redimensionar a sua pena, nos termos do voto.(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.570.783/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Revisão Criminal. Sentença transitada em julgado que condenou o requerente nos art. 14, caput e art. 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, todos n/f do art. 69 do CP, impondo-lhe a reprimenda de 05 anos de reclusão em regime semiaberto e 20 dias-multa. Não houve apelo contra a sentença de primeiro grau. A denúncia ministerial descreve que o revisionando mantinha em sua residência, sem autorização, um revólver calibre 38 de uso permitido e uma pistola Taurus PT 945, calibre 45, de uso restrito. A presente revisional almeja a desconstituição do julgado com base em dois fundamentos : - o Decreto 9.847/2019 retirou o caráter mais gravoso da arma calibre 38, a qual passou a ser de uso permitido, tratando-se, portanto, de novatio legis in mellius, devendo retroagir em benefício do requerente; - desclassificação do fato descrito na denúncia para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, reconhecendo-se um crime único e afastado o concurso material. A revisional merece prosperar, porquanto a sentença enquadrou o réu nos tipos penais dos arts. 14 e 16 da Lei de Armas em total desconformidade com a evidência da prova contida nos autos que sinaliza o tipo penal do art 12 da 10.826/03. As armas foram apreendidas dentro da residência do requerente, fato este narrado claramente na própria denúncia ministerial e demonstrado nos autos. A prova tangencia totalmente nesse sentido. A sentença condenatória, igualmente, deve ser revisionada para afastar o concurso material, já que foram apreendidas duas armas de fogo em um mesmo contexto fático, sendo, portanto, crime único e não concurso de crimes. O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que a apreensão de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição, em um mesmo contexto fático, não caracteriza concurso formal ou material de crimes, mas delito único. Dosimetria revista e regime prisional. Procedência do pedido.
(TJ-RJ - RVCR: 00220083420218190000 202105300291, Relator: Des(a). MÔNICA TOLLEDO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2022, SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 04/04/2022)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16 DA LEI 10.826/03 - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 - ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO Nº 9.847/2019 - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO. A conduta do art. 16 da Lei 10.826/2003 deve ser desclassificada para o art. 14 da Lei 10.826/03, diante da entrada vigor do Decreto 9.847/19, que alterou a classificação de diversas armas e munições, sendo agora considerados de uso permitido os artefatos de até 1.620 joules, incluindo os que eram de uso restrito, a exemplo da 9mm, .40, .44, .44 Magnum, .45 e .357 Magnum.
(TJ-MG - RVCR: 10000200778090000 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 12/02/2021, Grupo de Câmaras Criminais / 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 12/02/2021)

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9847/2019 E PORTARIA Nº 1.222/2019 DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO QUE ALTERARAM A CLASSIFICAÇÃO DE ARMAS DE USO PERMITIDO. REVÓLVER CALIBRE 357 QUE AGORA É DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS E NÃO ABOLITIO CRIMINE. CONDUTA DE PORTAR ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS QUE CONTINUA SENDO CRIMINALIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003 QUE É DEVIDA. RETROATIVIDADE. ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - PET: 00116133520208160021 PR 0011613-35.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 08/06/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020)

Forte em tais premissas, DESCLASSIFICO a conduta do acusado para a prevista no art. 12 da Lei 10.826/03.

Quanto à dosimetria do referido crime, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, em razão da quantidade e multiplicidade de artefatos bélicos apreendidos, o que é admitido pela jurisprudência do STJ:
AgRg no HC: 578649 SC 2020/0104171-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020
.

As demais circunstâncias judiciais não são desabonadoras, razão pela qual fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, adotando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação por cada circunstância judicial negativa.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena.

Somo as penas, nos termos do art. 69 do CP, resultando a pena total do acusado em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Mantida a condenação pelo crime de ameaça, inviável a substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mas REFORMO EM PARTE A SENTENÇA,
ex officio
, para desclassificar a conduta do acusado tipificada no art. 16 da Lei 10.826/03 para a do art. 12 da mesma Lei, redimensionando sua pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015309-93.2019.8.08.0035

APELANTE: LUIZ CARLOS FRANCISCO BASTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

REVISOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, em sessão pretérita, ouvi com muita atenção o voto proferido pela eminente Relatora, a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, e pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação.

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS FRANCISCO BASTOS
em face da sentença proferida pela magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante nas iras do artigo 16, da Lei nº 10.826/03, e do artigo 147 ,do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Em suas razões recursais, o acusado
requer o reconhecimento de atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça, ante ausência de dolo.
Alternativamente,
pleiteia
a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal do crime do art
igo
16, da Lei n
º
10.826/03,
e, se admitida a absolvição no artigo 147 do Código Penal,
a substituição
da pena
nos termos do art
igo
44, do C
ódigo
P
enal
.

Iniciado o julgamento do presente apelo, a eminente Desembargadora Relatora proferiu voto onde entendeu por
negar
provimento ao recurso defensivo
,
porém,
reformar
ex officio
a condenação do apelante, desclassificando a
sua
conduta prevista no art
igo
16 da Lei n
º
10.826/03 para
à
quela do art
igo
12, da mesma lei,
ante alterações trazidas pelo Decreto n
º
9.847/2019, redimensionando a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
.

Feita esta breve introdução, e após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto da ilustre Desembargadora Relatora.

É como voto.